Tribunal: TJDFT
Processo: 0752839-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0752839-52.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODILIO FERREIRA CARVALHO FILHO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ODILIO FERREIRA CARVALHO FILHO contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (ID 219974258 – autos de origem), que, nos autos da ação de busca e apreensão de veículo n. 0749386-46.2024.8.07.0001, ajuizada pelo ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., indeferiu o pedido deduzido pelo requerido de revogação da tutela de urgência e manteve a decisão liminar que determinou a busca e apreensão do veículo objeto do contrato firmado entre as partes, nos seguintes termos: “Indefiro pedido de revogação da medida liminar deferida no ID 217450565, porquanto presentes todos os requisitos para seu deferimento, nos ditames do Decreto-Lei 911/69. Ademais, qualquer análise não preliminar do caso depende da apreensão do bem. Aguarde-se, pois, o cumprimento da medida liminar”. Acrescento o teor da decisão (com força de mandado) de ID 217450565 (autos de origem), na qual deferida a liminar de busca e apreensão do veículo: “[...] As partes celebraram contrato de financiamento com pacto de alienação fiduciária em garantia. O contrato de alienação fiduciária em garantia transfere, de pleno direito, o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada ao fiduciário (credor), ficando o fiduciante (devedor) com a posse direta. Contudo, o não pagamento das parcelas do financiamento pelo devedor torna ilegítima a posse sobre o veículo dado em garantia. Assim, comprovada a mora do devedor, assiste ao proprietário fiduciário a faculdade de, com fundamento no art. 3o do Decreto-lei no 911/69, reaver a coisa confiada ao devedor mediante busca e apreensão. Defiro o pedido liminar e determino a busca e apreensão do veículo objeto do contrato, bem como a citação do réu. Executada a liminar, o devedor tem o prazo de 05 (cinco) dias corridos para pagar a dívida indicada pelo credor, a fim ser restituído do bem livre de ônus, conforme dispõe o artigo 3.o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei n.o 911 /69. Também poderá apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da execução da liminar. Efetuada a busca, o veículo deverá ser depositado em favor da pessoa indicada na petição inicial ou no rol de depositário que a instruiu. Caso o veículo não seja apreendido, certifique o oficial de justiça se a parte requerida reside no endereço diligenciado. A realização da diligência poderá ocorrer em horário especial, nos termos do §§ 1o e 2o do art. 212. Ficam, também, autorizados o arrombamento e o uso de força policial, caso necessário, nos termos do art. 846, §§1o e 2o, todos do CPC. Promova a Secretaria a anotação de restrição de transferência do veículo através do sistema Renajud, que deverá ser excluída imediatamente após a comunicação de apreensão e citação do réu. No agravo de instrumento (ID 67082846), agravante alega não ser cabível a concessão da liminar de busca e apreensão do veículo, em razão da ausência de prova da constituição do devedor em mora. Argumenta que a notificação enviada mencionava dados diversos do contrato firmado, e que o ajuste viola o dever de informação, pois não informa a taxa diária de juros aplicada. Aduz que o defeito na notificação e a incidência de encargos abusivos descaracterizam a mora, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.154.114). Menciona, ainda, os Temas 28 e 1132 da Corte Superior, tecendo considerações sobre os entendimentos firmados. Colaciona outros julgados que entende ampararem a sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do agravo para reformar o decisum, revogando-se a liminar de busca e apreensão. Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Preparo não recolhido, tendo em vista o pedido de gratuidade deduzido no recurso. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Da gratuidade de justiça De início, indefiro a gratuidade de justiça pretendida pelo agravante. A despeito da apresentação de declaração de hipossuficiência acostada ao agravo de instrumento, o agravante não apresentou comprovação mínima de que o pagamento das despesas processuais implicará em prejuízo de sua subsistência e de sua família. Demais disso, observa-se que a parte requereu a benesse perante o juízo de origem, igualmente desprovido de documentação, pedido este ainda pendente de análise. Nada obstante, o agravante está representado por advogado particular, o que, por si só, não impede a concessão do benefício, nos termos do § 4o do art. 99, do CPC, mas, à míngua de quaisquer indícios de que a parte faz jus à gratuidade, ao menos por ora, autoriza-se o indeferimento da benesse. Nesses termos, indefiro a gratuidade de justiça requerida pelo agravante no recurso. Do efeito suspensivo Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, ESTÃO presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo pretendido. Registra-se, de início, que o caso concreto trata de uma alienação fiduciária, estampada na cédula de crédito bancário de ID 217280249 (autos de origem), do veículo HYUNDAI, modelo TUCSON GLS4X2-AT2.016VATG4C, ano 2012, placa J IP2788, ou seja, um bem móvel, estando sujeito ao regramento previsto no Decreto-Lei 911/1969. Conforme relatado, o agravante pretende obstar os efeitos da decisão que concedeu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato firmado entre as partes, alegando, em síntese, que o defeito nos dados contidos na notificação extrajudicial e a violação do dever de informação e incidência de encargos abusivos no contrato descaracterizam a mora do devedor, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a concessão da liminar busca e apreensão do bem. Nesta análise preliminar, com relação aos elementos do contrato objeto dos autos (ID 217280249 - Pág. 2 – autos de origem), não se verifica violação ao dever de informação ou abusividade a afastar a mora como argumenta o agravante. No instrumento, constam as informações acerca do ajuste, como as taxas de juros anual, mensal, o custo efetivo anual e mensal, além dos demais encargos incidentes, todos expressos no quadro-resumo e detalhados adiante, nas cláusulas 5 e seguintes. O fato de não haver declinação da taxa diária não tem o condão de macular o contrato como argumenta o agravante, pois, como ressaltado, há expressa menção às taxas de juros mensal e anual aplicadas, o que se mostra suficiente para que o contratante tenha conhecimento dos encargos cobrados, inclusive em relação à forma de capitalização dos juros na avença. No entanto, com relação à notificação extrajudicial, tenho que, ao menos neste juízo de cognição sumária, assiste razão ao agravante. Analisando o documento de notificação (ID 217280255), observa-se que, embora enviado ao endereço constante do contrato, por meio de carta com aviso de recebimento, a qual fora recebida e assinada (ID 217280255 - Pág. 3), não consta do instrumento notificatório dados bastantes para identificação do contrato a que se refere. Primeiramente, porque o número do contrato mencionado na notificação (no 322469040) não coincide com o número da operação aposta na cédula de crédito bancário (no 17249033 – ID 217280249 – autos de origem). Além disso, não constam outras informações que permitiriam identificar a origem do débito, como o valor da parcela, os dados do veículo, ou qualquer outro elemento preciso a respeito da dívida. Sabe-se que, nos termos do art. 3o, do DL 911/69, “o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.” Essa notificação extrajudicial é indispensável para que o credor possa ajuizar a aludida ação de busca e apreensão, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça na sua Súmula 72. Assim, considerando que, em princípio, o devedor não foi constituído em mora de forma válida e eficaz, incabível a concessão da liminar de busca e apreensão do veículo. A propósito, confiram-se julgados deste TJDFT: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÚMERO DA OPERAÇÃO. DIVERGENTE DO CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÃO IDENTIFICADA. MORA. NÃO CONFIGURADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em ação de busca e apreensão de veículo, como bem manifestou o magistrado, há necessidade de que a “notificação extrajudicial deve fazer referência ao mesmo contrato indicado na cédula de crédito bancário de modo a permitir a correlação inequívoca da operação”. 2. A incongruência dos dados já havia sido apontada na decisão interlocutória, sem que o apelante, em sua emenda à inicial, a tenha suprido com as informações necessárias. 2.1. Um print de tela que vincula o número do contrato da notificação aos dado do veículo alienado, só foi trazido aos autos, intempestivamente, na fase recursal, sendo, entretanto, de baixa eficácia probatória, vez que não consta qualquer anuência do devedor ou mesmo elementos de autenticidade, como logotipo e dados do próprio banco, pois, se trata de sistema utilizado pelas empresas de cobrança. 3. Diz a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça que: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". 3.1. Por tudo, não há como certificar que a notificação extrajudicial de mora enviada corresponda inequivocamente ao contrato de crédito. 3.2. Como há muito firmado na jurisprudência, há necessidade de que as informações fornecidas na notificação devam corresponder exatamente às informações do contrato do financiamento e/ou da cédula de crédito bancário. 3.3. Sem os elementos apropriados e coerentemente alinhados, não há como se comprovar a mora. 3.4. Para a sua comprovação, a notificação extrajudicial deveria fazer referência ao mesmo contrato indicado na cédula de crédito bancário apresentada na inicial. 4. Por fim, do que se apura dos elementos constituídos pelo apelante, a mora não foi devidamente comprovada, visto que os dados apresentados são conflitantes e o recorrente não atendeu oportunamente à determinação do Juízo para que emendasse a inicial, com o fito de elucidar a divergência detectada. 4.1. A anexação de print de tela, de um sistema interno de cobrança trazida no apelo para comprovar a mora e a correspondência do número do contrato aos dados do automóvel alienado, se mostra inoportuna e desprovida de consistência necessária à efetivação do lastro probatório da mora. 5. Portanto, a decisão do Juízo em indeferir a inicial sem resolução do mérito, sob os desígnios dos dispositivos dos arts. 321, parágrafo único, c/c 330, inciso I e IV e 485, inciso I, do CPC, foi correta. 6. Para fins de prequestionamento, é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1890355, 0701829-36.2024.8.07.0010, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2024, publicado no DJe: 26/07/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. INEFICÁCIA DA NOTIFICAÇÃO. MENÇÃO A NÚMERO DE CONTRATO DIVERSO DO QUE CONSTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. DADOS INSUFICIENTES PARA INDICAÇÃO PRECISA DA DÍVIDA E DO CONTRATO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. VÍCIO NÃO SANADO. APLICAÇÃO DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO C/C 330, VI E 485, I, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. APELO DESPROVIDO. 1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa maneira, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a sua ausência, consoante entendimento do julgador. 2. Para que o devedor seja constituído em mora de forma válida e eficaz, deve ser instado a pagar a dívida, o que pressupõe que haja indicação de informações que permitam conhecer por qual obrigação está sendo cobrado. A notificação deve conter dados suficientes para especificação da origem da dívida ou, ao menos, a correta identificação do contrato. 3. No particular, a notificação indica número de contrato diverso do que foi informado ao mutuário no ato da contratação, assim, é inválida e ineficaz para configurar uma regular constituição em mora. 4. Verificado que foi oportunizada à parte apelante a apresentação de emenda à inicial, e transcorrido o prazo sem que o mencionado defeito fosse efetivamente sanado, o caso se enquadra na hipótese de indeferimento da petição inicial, consoante posicionamento adotado na sentença recorrida 5. Precedentes: Acórdão 1687857, 07113952620218070006, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 27/4/2023; Acórdão 1329244, 07057019820208070010, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 8/4/2021; Acórdão 1728366, 07028672120228070021, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 15/8/2023. 6. RECURSO DESPROVIDO. (Acórdão 1951425, 0715792-41.2024.8.07.0001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.) APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM NÚMERO DA OPERAÇÃO DIVERSO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A comprovação da mora do devedor é elemento indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão do bem alienado, sendo um pressuposto processual para esse fim, conforme preleciona a Súmula 72 do STJ e o art. 3o, caput, do Decreto-Lei 911/1969. 2. Havendo divergência entre o número da operação da cédula de crédito bancário apresentado na notificação extrajudicial e o constante no contrato firmado entre as partes, não se mostra válida a notificação para constituir o devedor em mora, ademais se da notificação encaminhada não constam dados suficientes para a identificação da correspondente cédula de crédito bancária. 3. Diante do não cumprimento da determinação de emenda, correto o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1942656, 0704218-91.2024.8.07.0010, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) Ressalta-se, por fim, que o periculum in mora é evidente, visto que, expedido o mandado de busca e apreensão na decisão agravada, este poderá a vir a ser cumprido a qualquer momento, retirando-se o automóvel da posse do requerido, ora agravante. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada que concedeu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto dos autos, ao menos até o julgamento de mérito do recurso. Tendo em vista o indeferimento da gratuidade de justiça nesta decisão, intime-se o agravante para efetuar o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator